Tribunal: STF
Processo: HC 263931
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar em favor de Alberto Renato Cuoco contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 938.496/SP (doc. 8, pp. 191-193).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente é investigado pela “[...] eventual prática do crime de estelionato” (doc. 8, p. 136).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] no caso, há um vício processual insanável, apto a demandar o imediato arquivamento do inquérito policial, notadamente porque a prática do crime do estelionato (o qual é apurado no presente caso) demanda, segundo a legislação vigente, a formalização de representação válida da vítima (CP, art. 171, § 5º) dentro do prazo decadencial (CPP, 38), o que não foi feito na espécie vertente. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se, respeitosamente, a concessão da ordem para determinar que a Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça conheça do Agravo Regimental interposto no HC nº 938.496 e, consequentemente, julgue o mérito daquela impetração. Por fim, requer-se que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos procuradores, nos termos do artigo 370, § 1º, do CPP, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento. (doc. 1, p. 7 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DEFENSIVO DE PRODUÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. INDICAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO ANPP CELEBRADO NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 8, p. 192 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993”. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.111 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Vice-Presidente daquela Corte indeferiu o pedido de reabertura de prazo formulado pela defesa nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.068.639/SP. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as matérias trazidas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, sobretudo porque incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.277 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator